Tribunal: TJPA
Processo: 0009149-40.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7945 - Falsidade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009149-40.2020.8.14.0006

APELANTE: JOAO PAULO ARAUJO DA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 DO CPB).

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL, POIS NA SENTENÇA A MAGISTRADA RECONHECEU AO RÉU O DIREITO PRETENDIDO, CONSIDERANDO QUE ESTE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO RESTOU DEMONSTRADO NENHUM RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IM
PROVIMENTO
.
ANALISANDO O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NOTA-SE QUE AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SÃO IDÔNEAS E CONVERGENTES QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ORA RECORRENTE NO CRIME USO DE DOCUMENTO FALSO, POR ISSO QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PREJUDICADO.
QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE, JULGO
PREJUDICADO
O PEDIDO, UMA VEZ QUE A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A
GASALHOU A TESE DE QUE A CONFISSÃO QUALIFICADA TEM APTIDÃO PARA ATRAIR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, COMPENSANDO-A INTEGRALMENTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. O VETOR REFERENTE À CULPABILIDADE RECEBEU VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPROCEDENTE.
EMBORA A REINCIDÊNCIA DO ACUSADO NÃO SEJA ESPECÍFICA, A SUBSTITUIÇÃO NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, TENDO EM VISTA QUE A CONDENAÇÃO ANTERIOR SE DEU POR CRIME DE LATROCÍNIO, BEM COMO O RÉU SE UTILIZOU DO DOCUMENTO FALSO PARA FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, JÁ QUE ERA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e conceder-lhe
parcial provimento
.

36
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
vinte e nove de outubro
de
de 202
4
e término no dia
cinco
de
novembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
05
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO ARAUJO DA COSTA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
1ª Vara
Criminal
de Ananindeua
(ID nº 16712631) que condenou o ora apelante às penas de
2 (dois)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime Semiaberto, pela prática do crime tipificado o art. 304 do CP.

Narrou a denúncia
(ID nº 16712486), em síntese, que no dia 06/10/2020, por volta de 14h20min,
JOÃO PAULO ARÁUJO DA COSTA
utilizou documento falso
, fato ocorrido em via pública, na Rua SN 22, Conjunto Cidade Nova VI, bairro Coqueiro, Ananindeua.

Consta que policiais militares receberam uma denúncia anônima, a qual informava o nome e a foto do acusado, bem como que ele era foragido do Sistema Prisional, conforme consulta ao INFOPEN n° 27131.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram rondas ostensivas pelo Conjunto Cidade Nova VI, momento em que visualizaram, em via pública, na Rua SN 22, o ora apelante e verificaram que ele era a pessoa informada na denúncia.

Durante a abordagem, o acusado apresentou um documento falso, sendo uma cédula de identidade, RG n° 6970275 – 4° via, contendo sua fotografia, constando o nome de João Paulo Fernandes de Araújo, nascido em 02/12/1984, filho de Rosinez Fernandes de Araújo, sem pai declarado.

Em razão disso, o acusado foi conduzido para a Seccional Urbana da Cidade Nova para ser submetido à verificação de sua identidade no setor competente. Ao ser realizada a análise das digitais, fornecidas pelo acusado, inclusive utilizando o sistema Galton, o papiloscopista constatou que o réu se tratava, na verdade, de João Paulo Araújo da Costa, nascido em 02/12/1984, filho de Rosinez Fernandes de Araújo e de Paulo Fernando Silva da Costa, sendo a identidade verdadeira a que corresponde ao Registro Geral n° 4109855.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva. Alegou que foi condenado pela prática do crime de latrocínio, mas que havia se evadido do sistema prisional, quando progrediu para o regime aberto e, desde então, usava a falsa cédula de identidade com o nome de João Paulos Fernandes de Araújo, na intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOÃO PAULO ARAUJO DA COSTA
incurso n
o
art.
304 do CPB.

Em ID 16712487 -fls. 04/06, recebida a denúncia em 06/11/2020;

Em 16712488, Resposta à Acusação.

Em ID 16712507, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 10/08/2023.

Na Sentença
(ID 16712631), prolatada no dia 23/08/2023, a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o ora apelante como incurso nas penas do
artigo
304 do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 16712640), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 16712644), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 20631286), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que julgo
prejudicado
o ora pedido da Defesa.

Observa-se que não há interesse recursal, pois na sentença o magistrado reconheceu ao réu o direito pretendido, considerando que o este permaneceu em liberdade durante a instrução processual e não restou demonstrado nenhum risco à ordem pública ou à garantia da aplicação da lei penal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

Dessa forma,
passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a sua condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de uso de documento falso está previsto no artigo 304 do Código Penal
,

nos seguintes termos:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Rogério Greco, em seu Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. IV.

(2012. p. 309-310), veicula importante lição acerca do tipo penal em análise, razão pela qual reproduzo um trecho desse ensinamento doutrinário:

[...] De acordo com a redação constante do art. 304, do Código Penal, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de
fazer

uso
; b) de quaisquer papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.
Fazer uso
significa, efetivamente, utilizar, empregar, valer-se. Objeto material da conduta do agente são os papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, vale dizer, documento público, documento particular, documento em que conste firma ou letra reconhecida falsamente, certidão ou atestado ideológica ou materialmente falso, atestado médico falso. [...]. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de
uso de documento falso
, não havendo previsão para a modalidade da natureza culposa [...].

No caso, restou evidenciado, por meio do depoimento dos policiais militares, que o recorrente realizou o comportamento comissivo exigido pelo núcleo “fazer uso”. Vejamos:

Em juízo, o policial militar
ERON DE JESUS VALENTE PINTO
relatou que receberam uma denúncia de que o acusado estava foragido do sistema prisional, bem como receberam uma foto dele. Contou que conseguiram realizar a abordagem do acusado, em via pública, e que, nessa ocasião, verificaram que o nome que constava na identidade apresentada por ele, divergia no nome informado na denúncia, razão pela qual ele foi conduzido para a Delegacia. Disse que o delegado encaminhou o acusado para o papiloscopista e que foi comprovado que ele tinha duas identidades.

O policial militar
EULLER FABRICIO BITTENCOURT

SANTIAGO
, em juízo, relatou que, no momento da abordagem, o acusado apresentou um documento falso. Informou que, por meio de consulta no INFOPEN verificaram que o acusado já tinha passagem pela polícia, então levaram o acuado para a delegacia. Disse que, no local, o papiloscopista constatou a dupla identidade do acusado.

Em juízo,
ADRIANO DE MELO BARBOSA
, policial militar, informou que receberam a denúncia sobre um indivíduo que estava foragido do sistema penal, bem como receberam todas as características dele. Contou que, no momento da abordagem, verificaram que a identidade que foi apresentada pelo acusado não correspondia
aos dados do INFOPEN. Relatou que o réu foi levado para a delegacia e que o papiloscopista verificou que ele tinha apresentado identidade falsa.

O acusado
JOÃO PAULO ARAUJO DA COSTA
, em juízo, confessou que, no momento da abordagem, utilizou uma carteira de identidade com o nome de João Paulo Fernandes de Araújo. Informou que possuía uma certidão de nascimento, na qual não constava o nome do seu genitor, e que a utilizou para tirar outra carteira de identidade com o sobrenome diferente, após se evadir do sistema prisional. Alegou que não sabia que o fato constituía crime. Declarou que trocou seu sobrenome, porque estava tentando mudar de vida.

Ademais, a falsificação do documento restou comprovada pelo Laudo n° 2020.01.000250-DOC atestou que documento é materialmente autêntico em relação ao suporte papel, submetido a fraude documental, por subtração e substituição da fotografia do titular.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime uso de documento falso, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime uso de documento falso, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão qualificada como atenuante,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 16712631), a
gasalhou a tese de que a confissão qualificada tem aptidão para atrair a circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência do recorrente.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, qual seja a
culpabilidade
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

No que que tange à
culpabilidade
, embora o acusado possuísse plena consciência da ilicitude do fato, este fator não pode ser considerado para valorar negativamente tal circunstância, merecendo, portanto, valoração neutra.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL CONFERIDA À CULPABILIDADE DO SENTENCIADO – POSSIBILIDADE – DESABONO EMBASADO SOBRE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – FUNDAMENTOS PERTINENTES À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO INTEGRANTE DO PRÓPRIO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VETORIAL NEUTRALIZADA – 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE. 1.
A imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do próprio conceito analítico de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade de que trata o art. 59 do Código Penal, a qual diz respeito exclusivamente ao agente e ao grau de censura a ser atribuído à conduta concreta por ele praticada, quando em confronto com a reprovabilidade ordinária do respectivo tipo penal.
2. Recurso de apelação criminal conhecido e provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014208-18.2017.8.11.0064, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023) (GRIFEI).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição e de
aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto e reincidência do acusado, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - O réu não for reincidente em crime doloso;

III
-
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1
o

(VETADO)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior." GRIFEI

Na hipótese dos autos,
embora a reincidência do acusado não seja específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista a condenação anterior se deu por crime de latrocínio, bem como o réu se utilizou do documento falso para furtar-se à aplicação da lei penal, já que era foragido do sistema prisional.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. I - A pena acessória, de suspensão do direito de se habilitar ou dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. II - O art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. III -
No caso, embora não se trate de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, porquanto a condenação anterior se deu por crime cometido com violência contra a pessoa (lesão corporal contra a mulher no âmbito da violência doméstica) e além disso, o réu voltou a delinquir no prazo do benefício da suspensão condicional da pena.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00002508520198070005 1674652, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023) (GRIFEI).

Igualmente, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/11/2024